Tribunal: TJES
Processo: 5000114-38.2018.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000114-38.2018.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HERIVELTO CASATI
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n. 5000114-38.2018.8.08.0028

RECORRENTE (S):
BANCO DO BRASIL

RECORRIDO (S):
HERIVELTO CASATI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
requerido em face da sentença (ID nº 1908193) que
julgou procedente em parte
os pedidos autorais, determinando a rescisão do contrato entre as partes e encerramento da conta corrente nº 15603-5, Agência 0933-4 II, declarando nulo o débito lançado em nome do recorrido, com a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais a título de danos morais.

Recurso tempestivo e preparo realizado (ID nº 1908201). Contrarrazões tempestivas pelo recorrido.

É o relatório, no essencial. Decido.

Nos termos do recurso interposto, o recorrente impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito,
alega, em breve síntese, que somente exercitou regularmente o seu direito de credor, haja vista que a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, de forma que procedeu as cobranças e a solicitação de inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito. Alega a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil em razão de inexistência de ato ilícito, comprovação do dano e nexo de causalidade. Afirma que não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse comprovar o dano moral sofrido. Requer, também, que seja o recurso recebido também em seu efeito suspensivo, conforme norma do art. 43 da Lei 9099/95.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se típica relação de consumo entre a recorrente e recorrida. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

Nesses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo i) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, verifica-se correta a inversão do ônus da prova ao recorrente, nos termos de seu artigo 6º, inciso VIII, ante a verossimilhança das alegações da autora, bem como sua hipossuficiência econômica e jurídica face a empresa, porém, mesmo assim a empresa não demonstrou qualquer comprovação para a inexistência da dívida e falta de pagamentos.

O recorrente alega que não houve irregularidade no seu ato, de forma que exercitou regularmente o seu direito de credora, haja vista que a parte recorrida deixou de honrar com sua obrigação, procedendo as cobranças e a solicitação de inscrição dos dados da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Porém, não tendo sido realizada

pela recorrente nenhuma prova sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC,
até porque foi deferida a inversão do ônus da prova. Deveria o banco réu juntar documentação capaz de comprovar que a autora estava em débito, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, isso pois, não comprovou que a parte recorrida estaria em débito, de forma que não apresenta respaldo para suas cobranças.

Nesse sentido seguem os julgados de matérias similares:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1 - Quem alega a existência de um contrato - no caso, empréstimo bancário -, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato).
2 - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em valor - R$ 8.000,00 - que não comporta redução.(
TJ-DF 07386313620198070001 DF 0738631-36.2019.8.07.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 10/12/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pela análise dos autos, entendo que caberia ao recorrida comprovar que não realizou o cancelamento da conta-corrente do recorrido, colacionando aos autos documentação robusta e apta a demonstrar algum fato extintivo ou modificativo do direito do recorrido. Pelo contrário, quedou-se inerte tanto que a sua revelia foi devidamente decretada pelo juízo
a quo
.

De outro lado, o recorrido colacionou à sua inicial, diversos documentos que comprovam ter realizado requerimento administrativo para encerramento de sua conta, não tendo sido prontamente atendido, tendo o recorrente inserido seu nome no cadastro de inadimplentes, gerando diversos prejuízos de ordem material e moral ao recorrido.

Dessa forma, em razão de ausência de provas em sentido contrário, entende-se a inscrição do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito e cobranças referentes como indevidas.

Assim
estando correta a sentença que condenou a apelante a reparar os danos suportados pelo recorrido.

Quanto a alegação do recorrente, de que recorrido não apresentou qualquer comprovação do dano moral sofrido pela inscrição, eis que a jurisprudência é uníssona em configurar o dano moral decorrente da negativação indevida
in re ipsa, isto é
, prescinde de prova.

Ou seja, o recorrido, diante da negativação sofrida, não conseguiu adquirir produtos para sua loja, conforme se observa nos documentos de ID nº. 1908153, 1908154, bem como ficou impossibilidade de contratar crédito junto a outra instituição bancária, conforme se nota no ID nº. 1908163.

Vejamos alguns julgados nesse sentido:

ACÓRDÃO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUGESTÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇAO
. 1. A Recorrida comprovou que a negativação de fato ocorreu com base em débito que já havia sido quitado, sendo imperiosa a conclusão de que comprovou fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC⁄2015), enquanto o consórcio Recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstitui-lo mediante prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC⁄2015).
2. A negativação indevida gera danos morais in re ipsa. Precedentes TJES e STJ
. 3. A parte autora apenas sugere um valor na petição inicial, podendo ou não fazê-lo, não ficando o julgador vinculado à sugestão. Precedentes STJ.
(TJ-ES - APL: 00015199320148080010, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 11/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ. Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10280190002376001 Guanhães, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/03/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2021)

Deste modo, inconteste o dever de reparar o dano, em virtude da inscrição indevida do nome do recorrido nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito, reconhecendo-se a ocorrência de danos morais indenizáveis por ela suportados, cuja configuração encontra-se provada no próprio fato ofensivo,
in

re ipsa
, conforme leciona o Eminente civilista Sérgio Cavalieri Filho, senão vejamos:

“
Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras da experiência comum”.
(in Programa de Responsabilidade Civil. 9ª ed. rev. ampl. Rio de Janeiro: Atlas, 2010, p. 90).

Em relação ao
quantum
indenizatório oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Gonçalves, aponta que o dano moral “não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois esses estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais), valor que, consoante manifestação do recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, entende-se que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito, se forma que se coaduna com os parâmetros firmados por recentíssimos julgados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA -CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO CEDENTE E DO BANCO CESSIONÁRIO - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017). 2. Seguindo tal raciocínio, uma vez que a dívida que ensejou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorre de contrato originalmente firmado com o banco apelante, e que uma das teses autorais defende que o crédito não poderia ter sido objeto de cessão, posto que inexistente, deve-se reconhecer a legitimidade do banco apelante para figurar no polo passivo desta demanda. Preliminar rejeitada. 3.O próprio banco apelante, em processo anterior (nº 0000672-82.2014.8.08.0013), comprometeu-se a desconstituir a dívida em questão, tendo sido o acordo homologado pelo juízo e transitado em julgado a ação (fls. 83/83 e 87). Não há, portanto, que se discutir a existência, ou não, do débito originário, sob pena de violação da coisa julgada acerca da matéria. 4.Frise-se que o acordo em que o banco apelante se compromete a desconstituir a dívida foi homologado em 17/06/15 e a cessão de crédito entre as requeridas foi realizada em 21/06/16, ou seja, decorrido um ínterim de mais de um ano. 5.Por certo, não apenas não poderia o banco cedente negociar crédito do qual tinha notório conhecimento ser inexistente, como também ao banco cessionário competia diligenciar no sentido de certificar-se acerca da existência e validade dos negócios jurídicos envolvidos na cessão. 6.Havendo, pois, cessão de crédito sabidamente inexistente, respondem ambos, cedente e cessionário, pelos eventuais danos sofridos pelo consumidor, consoante o disposto no art. 7º, parágrafo único e art. 25, § 1º do Código de Defesa do Consumidor. 7. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes configura hipótese de dano moral presumido, decorrente da própria ilicitude do fato (dano in re ipsa).
8.

O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso em R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os valores consignados na jurisprudência deste TJ/ES no julgamento de casos semelhantes, relacionados com a negativação indevida do nome do consumidor.
9. Deve ser mantido, também, o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo a quo , que não se revela desproporcional ou exorbitante, considerando-se os parâmetros do art. 85, § 2º. 10. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de julho de 2021. DES. PRESIDENTE/ DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00003133020178080013, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 20/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2021).”

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.
CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.